Tribunal: TJSP
Processo: 2276694-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA. PLEITO DE INCIDÊNCIA SOBRE DIREITO EVENTUAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A unidade condominial geradora das despesas respectivas é objeto de alienação fiduciária, de modo que a titularidade do domínio cabe ao

Ementa:
CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA. PLEITO DE INCIDÊNCIA SOBRE DIREITO EVENTUAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A unidade condominial geradora das despesas respectivas é objeto de alienação fiduciária, de modo que a titularidade do domínio cabe ao credor fiduciário, tendo o devedor fiduciante apenas o exercício da posse direta. É admissível a incidência da penhora sobre o direito daí decorrente, denominado direito eventual ou expectado, que ao final do pagamento das prestações assegurará ao devedor alcançar a titularidade do domínio. A expropriação é possível, versando sobre esse direito, cabendo à parte exequente optar pela realização imediata ou aguardar melhor oportunidade para tanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000080403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276694-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL SANTA MARTA, é agravado ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2276694-31.2019.8.26.0000 – Sertãozinho – VOTO No 44586 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2276694-31.2019.8.26.0000
Comarca:SERTÃOZINHO 2a Vara Cível
Juiz: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Agravante: Condomínio Residencial Santa Marta
Agravado: ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA
CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO. PENHORA. PLEITO DE INCIDÊNCIA
SOBRE DIREITO EVENTUAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE
SOBRE O BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. A unidade condominial geradora das despesas
respectivas é objeto de alienação fiduciária, de modo que a
titularidade do domínio cabe ao credor fiduciário, tendo o
devedor fiduciante apenas o exercício da posse direta. É
admissível a incidência da penhora sobre o direito daí
decorrente, denominado direito eventual ou expectado, que ao
final do pagamento das prestações assegurará ao devedor
alcançar a titularidade do domínio. A expropriação é possível,
versando sobre esse direito, cabendo à parte exequente optar pela
realização imediata ou aguardar melhor oportunidade para
tanto.
Voto no 44.586
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MARTA, com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação de execução fundada em
título extrajudicial proposta em face de ROBSON PEREIRA DE OLIVEIRA.
Aduz o agravante que a execução tem por objetivo o
pagamento das prestações condominiais e que a penhora deve incidir sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2276694-31.2019.8.26.0000 – Sertãozinho – VOTO No 44586 - 3 -
os direitos de que ele é titular, referentes à respectiva unidade condominial.
Assim, pretende seja deferida a constrição e determinado o praceamento do
bem.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Durante o processamento da atividade executória,
sobreveio a notícia de que a unidade condominial é objeto de financiamento
com garantia de alienação fiduciária. Em face disso, pleiteou o exequente a
realização da penhora sobre os direitos aquisitivos do executado, pedido
que restou indeferido (fls. 8/9).
E contra esse pronunciamento insurge-se o agravante.
Desde logo, cumpre observar que a realização da penhora
sobre os direitos aquisitivos do executado, não se trata de constrição sobre
o imóvel, o que é de todo inviável porque o devedor não tem a titularidade
do domínio, de modo que a sua incidência se dá sobre os respectivos
direitos da parte.
Como se sabe, a alienação fiduciária implica a transmissão
da propriedade fiduciária do respectivo bem ao credor fiduciário, cabendo
ao devedor fiduciante apenas o exercício da posse direta. A titularidade do
domínio só retornará ao devedor em virtude da extinção da dívida, como
reconhecido por esta Câmara na oportunidade do julgamento do recurso
anterior (fls. 89/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2276694-31.2019.8.26.0000 – Sertãozinho – VOTO No 44586 - 4 -
Fixada essa premissa, bem se percebe que é apropriada a
incidência da penhora, em plena conformidade com o artigo 835, inciso XII,
do Código de Processo Civil.
Assim, é perfeitamente viável a alienação desse direito
eventual, cabendo naturalmente a devida apuração do seu valor, que nada
tem a ver com o valor do imóvel. E, naturalmente, caberá à parte exequente
a possibilidade de optar pela tentativa de alienação imediata ou aguardar
melhor oportunidade, considerando a grande possibilidade de não haver
interessados.
Enfim, impõe-se acolher o inconformismo para a finalidade
de se determinar a penhora sobre os direitos de titularidade do executado
sobre o imóvel.
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator